Tribunal: TJMT
Processo: 0001442-31.2018.8.11.0020
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001442-31.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), HELTON DIONISIO TAQUES - CPF: 005.378.001-90 (APELADO), DARLON JOSEFINO DE OLIVEIRA (VÍTIMA), ELISANGELA SOUZA SILVA (ASSISTENTE), MARCIO FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 878.232.171-04 (ASSISTENTE), EUSEBIO PAULO DAVID DIAS - CPF: 804.556.621-34 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302, CAPUT, DO CTB). DESPRENDIMENTO DE RODA DE CAMINHÃO. MORTE DE MOTOCICLISTA. ABSOLVIÇÃO NA ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PLEITO PELA CONDENAÇÃO. NEGLIGÊNCIA NÃO COMPROVADA. FALHA MECÂNICA ESTRUTURAL E INVISÍVEL (TRINCA INTERNA NO EIXO). DEVER DE MANUTENÇÃO QUE RECAÍA SOBRE A EMPRESA PROPRIETÁRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO PELO CONDUTOR. VÍCIO OCULTO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação de homicídio culposo na direção de veículo automotor. O fato consistiu no desprendimento de uma das rodas do caminhão conduzido pelo réu, que atingiu um motociclista que vinha em sentido contrário, causando-lhe o óbito.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar se houve culpa, na modalidade negligência, por parte do condutor do veículo, em razão de suposta falta de manutenção preventiva, ou se o acidente decorreu de falha mecânica imprevisível e fora da esfera de responsabilidade do motorista contratado.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e o nexo causal são incontroversos; contudo, a responsabilidade penal exige a demonstração da violação de um dever objetivo de cuidado (negligência, imprudência ou imperícia).

4. Prova testemunhal técnica (informante com 26 anos de experiência como motorista profissional) indicou que o acidente decorreu de uma trinca interna no eixo, falha estrutural não detectável em inspeções rotineiras de pré-viagem e invisível a olho nu, exigindo desmontagem do conjunto para identificação.

5. Conforme o art. 257, §2o, do CTB, a responsabilidade pela conservação e condições de segurança do veículo de frota comercial recai sobre o proprietário (empresa), e não sobre o motorista contratado, salvo se o vício fosse aparente, o que foi afastado pelo depoimento do Policial Rodoviário Federal que atestou o bom estado visual do caminhão.

6. Inexistindo prova de que o condutor tinha ciência da falha ou de que agiu com desleixo quanto aos elementos sob seu controle (velocidade permitida, sobriedade e equipamentos aparentes), a dúvida sobre a presença do elemento subjetivo da culpa impõe a absolvição.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “O condutor de veículo de carga, na condição de empregado/contratado, não responde por homicídio culposo decorrente de acidente causado por falha mecânica estrutural interna e oculta (vício oculto), cuja manutenção preventiva técnico-especializada incumbia exclusivamente à empresa proprietária, inexistindo violação ao dever objetivo de cuidado por parte do motorista”.

______________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/97), art. 27, art. 257, §2o, e art. 302, caput; Código de Processo Penal, art. 386, VII; Código Penal, art. 18, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.109.511/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 6/2/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

HELTON DIONÍSIO TAQUES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT na ação penal n.o 0001442-31.2018.8.11.0020, que
absolveu
o réu
HELTON DIONÍSIO TAQUES
da imputação relacionada ao delito de
homicídio culposo na direção de veículo automotor
, tipificado no
art. 302,
caput
, da Lei n.o 9.503/1997
(Código de Trânsito Brasileiro).

Nas razões recursais disponíveis no ID 300405439,
o Órgão Ministerial busca a
condenação
do apelado
, nos termos da denúncia, alegando que as provas são suficientes para atestar, além de qualquer dúvida razoável, que o réu agiu com negligência e deixou de observar o dever objetivo de cuidado na manutenção do veículo, dando causa, com isso, à morte da vítima
Darlon Josefino de Oliveira
.

Em contrarrazões vistas no ID 300405442, a i. defesa técnica do recorrido rechaça a pretensão acusatória e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer encartado no ID 310517388, opina pelo
desprovimento
do recurso ministerial.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo
Parquet
.

Extrai-se da denúncia que, no dia 31/12/2017, por volta das 10h20min, na Rodovia BR 364, KM 15, em Alto Araguaia/MT, o apelado
HELTON DIONÍSIO TAQUES
, agindo com negligência, praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor e causou a morte da vítima
Darlon Josefino de Oliveira
.

Segundo a proposição ministerial, a vítima
Darlon
conduzia sua motocicleta Honda/CG150 Titan, placa NPD 9228, pela estrada, no sentido Alto Garças, ao passo que o recorrido
HELTON
, por sua vez, dirigia o caminhão Volvo/FH12420, placa GVO 0561, em sentido contrário, isto é, rumo a Alto Araguaia, sendo que, durante o trajeto, uma das rodas ligadas ao eixo da carreta do caminhão guiado pelo acusado se soltou, por falta de manutenção preventiva, e colidiu com a moto do ofendido, causando-lhe as lesões corporais que o levaram a óbito.

Diante deste fato, o apelado foi
denunciado
como incurso nas penas do delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor, nos moldes do art. 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.

Desta feita, sucedeu-se o devido processo legal, culminando na prolação de sentença que julgou
improcedente a pretensão punitiva estatal
e
absolveu
o recorrido
da imputação, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ante a falta de provas capazes de demonstrar que a presença de negligência, imprudência ou imperícia na conduta, contexto em que o
MINISTÉRIO PÚBLICO
agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Da pretensão condenatória
:

A
materialidade do fato

está comprovada por meio do boletim de acidente de trânsito, elaborado pela Polícia Rodoviária Federal, e anexos fotográficos (ID 300403871 - Pág. 8/8); da cópia do prontuário médico da vítima
Darlon Josefino de Oliveira
(ID 300403871 - Pág. 38/39); da cópia da certidão de óbito do ofendido (ID 300403871 - Pág. 30); do laudo de exame de corpo de delito, atestando que a morte decorreu de choque hipovolêmico e ferimento contuso de natureza grave em acidente de trânsito (ID 300403871 - Pág. 57/58); e da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Em que pese a ocorrência material do fato, com relação à
autoria delitiva
, por outro lado, após analisar detidamente as provas arrecadadas ao feito, assim como o juízo
a quo
, deparo-me com
dúvida intransponível
quanto à presença do elemento subjetivo
culpa
na conduta do agente
, indispensável para a configuração típica do crime previsto no art. 302 da Lei n.o 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), impondo-se assim
solver a incerteza em prol do acusado
e concluir pela
atipicidade do fato narrado na denúncia
.

Como é cediço, exige-se de todo aquele que trafega com veículo automotor um
cuidado objetivo
, que consiste na obrigação de conduzir o automóvel de forma que não produza danos a terceiros. Assim, nos crimes de trânsito,
pune-se a conduta de inobservância da cautela necessária
, conforme ensina Damásio de Jesus:

“Vamos comparar esse cuidado genérico com o comportamento do motorista, i. e., a conduta imposta pelo dever genérico de cuidado com o comportamento do autor do crime.
Se ele não se conduziu da forma imposta pelo cuidado no tráfego,
o fato é típico
. (...).”
(JESUS, Damásio E. de – Crimes de trânsito: anotações à parte criminal do código de trânsito (Lei no 9.503, de 23 de agosto de 1997) – 6. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2006).

Neste contexto, o crime de
homicídio culposo na direção de veículo automotor
,

tipificado na norma incriminadora do
art. 302 da Lei n.o 9.503/97 (C.T.B.)
, possui como
elemento subjetivo a
culpa
, que consiste em um
comportamento voluntário
e desatencioso que se volta a um objetivo,
seja ele lícito ou ilícito
, e produz um
resultado ilícito
, que
não foi desejado
, mas que era totalmente
previsível
e por isso mesmo
poderia ter sido evitado
.

Significa dizer que o delito do art. 302 do C.T.B. caracteriza-se quando o agente, de forma voluntária, conduz veículo automotor e, mesmo não tendo a intenção de fazê-lo, ofende ou coloca em risco a vida de outrem, por
agir de forma
imprudente
,
negligente
ou
imperita
, nos termos do
art. 18, inc. II, do Código Penal
.

Outrossim, trata-se de
tipo penal aberto
, pois não determina de forma exauriente e precisa a conduta do sujeito e qual o comportamento específico que o faz incorrer na prática do ilícito, sendo necessários, dessa forma, outros subsídios normativos e hermenêuticos que indiquem qual é a obrigação de cuidado que deve ser mantida no tráfego de veículos e em que medida o condutor deixou de observá-la no caso concreto ao ponto de se tornar típica a sua conduta.

Partindo dessas premissas, na hipótese, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
, ora apelante,

sustenta que o acusado
HELTON DIONÍSIO TAQUES
teria agido com negligência ao trafegar com o veículo em condições inadequadas de manutenção, já que a falta de manutenção preventiva no caminhão permitiu que, durante o trajeto, uma das rodas do semirreboque se desprendesse e atingisse a motocicleta pilotada pela vítima
Darlon Josefino de Oliveira
, que seguia em sentido oposto, na mesma rodovia, e foi a óbito em decorrência das lesões corporais causadas no acidente.

De acordo com o
Parquet
,
“o apelado, na condição de motorista, deveria observar o dever objetivo de cuidado e corrigido previamente as falhas mecânicas no veículo”
. (ID 300405439 - Pág. 5).

Em contrapartida, a i. defesa técnica alega que, de acordo com as provas e com as regras da experiência, a responsabilidade pela manutenção preventiva e verificação periódica das condições mecânicas do veículo recai sobre o proprietário, especialmente quanto o veículo é utilizado para fins comerciais ou profissionais, como ocorreu
in casu
, em que o apelado exercia exclusivamente a função de motorista, não podendo lhe ser atribuído conduta imprudente, negligente ou imperita na condução do automóvel.

Com razão
a defesa
do recorrido.

Em juízo, foram ouvidos os informantes
Elisângela Souza Silva
e
Márcio Francisco Pereira dos Santos
, amigos de longa data da vítima
Darlon Josefino de Oliveira
; a testemunha
Eusébio Paulo David Dias
; assim como interrogado o acusado
HELTON DIONÍSIO TAQUES
.

Sob o crivo do contraditório, a testemunha
Eusébio Paulo David Dias
, policial rodoviário federal, declarou que atendeu à ocorrência envolvendo o acusado
HELTON
e a vítima
Darlon
e formalizou os registros junto à PRF. Recordou-se de que os fatos ocorreram no final do ano de 2017, durante o período diurno, e que o acidente decorreu do desprendimento de uma das rodas de um caminhão.

Relatou que, ao chegar ao local da ocorrência, a vítima já havia sido conduzida ao hospital, motivo pelo qual a equipe confeccionou o Boletim de Ocorrência. Esclareceu que a via possuía boas condições de visibilidade.
Quanto ao veículo envolvido, informou que, visualmente, o caminhão apresentava condições normais e aparentava ser um veículo bem conservado
, não sendo uma unidade sucateada.

Afirmou ter mantido contato direto com o condutor, Sr.
HELTON
, ora apelado logo após o evento. Ressaltou que
o acusado estava em estado de sobriedade, não apresentando qualquer sinal de ingestão de bebida alcoólica
, no momento da abordagem. Segundo o depoente,
o motorista permaneceu no local e prestou esclarecimentos
sobre a dinâmica do acidente.

Explicou, conforme o relato colhido do acusado na ocasião, que este trafegava normalmente quando visualizou, pelo retrovisor, que uma das rodas do caminhão havia se soltado. O pneu teria se deslocado em direção ao acostamento, entrando em uma área de vegetação (braquiária).

O policial detalhou que a roda atingiu o motociclista exatamente no momento em que este tentava desviar, coincidindo a manobra de evasão da vítima com a trajetória do pneu desgarrado.

Por fim, informou que a equipe policial se deslocou ao hospital para colher dados, mas não foi possível estabelecer contato com o motociclista devido ao seu estado de saúde ou óbito, não se recordando com precisão se a vítima faleceu no local ou logo após o ingresso na unidade hospitalar.

Por sua vez, a informante
Elisângela Souza Silva
, amiga da vítima e presente no local logo após o fato, narrou que no final do ano, ela e sua família estavam a caminho da fazenda de sua mãe para as celebrações. Relatou que a vítima,
Darlon Josefino de Oliveira
, seguia à frente em uma motocicleta, enquanto ela e seu esposo vinham logo atrás, tendo feito uma breve parada em um mercado antes de prosseguir o trajeto.

Esclareceu que, ao chegarem próximos à rotatória do terminal, um conhecido ligou para seu esposo informando sobre a ocorrência de um acidente envolvendo
Darlon
. Ao alcançarem o local, depararam-se com a vítima caída ao solo, em estado de extrema fragilidade física.

Informou que
o acidente foi causado pelo desprendimento de um pneu de caminhão, o qual atingiu a vítima
. Ressaltou que, no momento de sua chegada, o caminhão envolvido não estava mais no local imediato, encontrando-se parado mais adiante, nas proximidades da unidade da Cargill.

Acrescentou que seu esposo foi ao encontro do motorista do caminhão para conversar, embora ela própria não tenha tido contato direto com o condutor. Confirmou que a ambulância municipal chegou ao local logo em seguida e removeu
Darlon
para o hospital. Por fim, mencionou que a vítima residia em Rondonópolis e estava na região apenas a passeio, em virtude de suas férias, e que o falecido era solteiro e não possuía filhos.

O informante
Márcio Francisco Pereira dos Santos
, marido de
Elisângela
, amigo do ofendido
Darlon
e motorista profissional de caminhão há mais de 25 (vinte e cinco) anos, foi igualmente ouvido em juízo e deu mais detalhes sobre a dinâmica da ocorrência.

Com efeito, perante a autoridade judiciária,
Márcio
declarou que, na data dos fatos, saiu de sua residência por volta das duas ou três horas da manhã para se deslocar até a fazenda de sua sogra. Relatou que, enquanto abastecia seu veículo em um posto de combustível, recebeu uma ligação informando que seu amigo, que seguia em uma motocicleta, havia sofrido um acidente.

Ao chegar ao local, encontrou a vítima consciente, que relatou ter sido atingida por um pneu que se soltou de um caminhão. O depoente localizou o pneu sobre a pista e, cerca de 200 metros adiante, encontrou o caminhão parado e o motorista (réu) caminhando de volta pela rodovia, em estado de desespero e preocupação com a vítima.

Márcio
destacou que
exerce o múnus de motorista profissional, com 26 anos de experiência em estradas
, e que, nesta qualidade, o depoente realizou uma observação técnica no veículo e constatou que o
eixo do caminhão estava trincado
. Ressaltou, contudo, que
não tem como o motorista ver esse tipo de falha, só sendo possível perceber quando a peça efetivamente quebra
. Esclareceu que, mesmo para um profissional experiente,
não existe uma forma de realizar uma manutenção preventiva visual
, pois o eixo fica muito rente aos molejos e componentes da suspensão do veículo, o que impede qualquer visualização da trinca no dia a dia.

Reforçou que,
para identificar tal risco, seria necessário um procedimento complexo
, afirmando que
é preciso lavar bem a peça, retirar a roda e o eixo fora para conseguir visualizar qualquer problema, caso contrário, não se visualiza
. Questionado sobre a gestão do veículo, o depoente foi enfático ao declarar que
a manutenção desses caminhões é de responsabilidade da empresa proprietária
, e não do motorista contratado.

Ademais, narrou que
o réu estava em velocidade compatível (entre 60 e 70 km/h)
e que,
diante da carga pesada e da dinâmica da quebra do eixo
,
se o motorista tivesse freado bruscamente no momento da falha, o risco de o caminhão tombar era altíssimo
, justificando o fato de o condutor ter parado o veículo alguns metros adiante para retirar o cargueiro da pista com segurança.

Neste ponto, reitere-se que
Márcio
foi ouvido como informante justamente porque
era amigo próximo e de longa data da vítima falecida
, portanto,
não há como afirmar que possua qualquer agenda escusa ou interesse pessoal em eximir o réu de responsabilidade penal
, ao declarar que este obedecia às condições de trafegabilidade da rodovia e que não tinha como perceber a falha técnica que causou a soltura da roda antes que ela ocorresse.

Na mesma toada, quando foi interrogado em ambas as fases processuais, o apelado
HELTON DIONÍSIO TAQUES
também pontuou que a responsabilidade pela manutenção preventiva do caminhão era da empresa proprietária e que ele próprio não passava de mero motorista contratado, assim como verbalizou que não possuía meios de detectar o risco de desprendimento da roda do eixo antes da cisão, tampouco como frear bruscamente o caminhão no momento da ruptura.

Deveras, em audiência instrutória, o réu
HELTON
alegou que, na data dos fatos, conduzia um caminhão de nove eixos (rodotrem)
pertencente à empresa Real Transporte
, sediada em Primavera do Leste. Informou que estava em serviço e
trafegava pela rodovia quando,
de forma súbita, houve a ruptura do eixo do veículo
.

Esclareceu que, no momento do incidente, não percebeu imediatamente que um dos pneus havia se desprendido e atingido um motociclista. Relatou que
sentiu apenas um solavanco no caminhão e, seguindo os protocolos de segurança para veículos de grande porte e carga pesada, buscou um local seguro para imobilizar o cargueiro
, parando aproximadamente 200 metros adiante, no acostamento próximo a uma transportadora.

Afirmou que, ao descer do veículo para verificar o ocorrido, constatou a quebra do eixo e percebeu a ausência do rodado. Ao retornar pela pista para localizar a peça, foi interpelado por um terceiro (o informante
Márcio
), que lhe comunicou que o pneu havia atingido uma pessoa. O réu declarou ter entrado em estado de profundo desespero e preocupação com a integridade da vítima.

Ressaltou que
não possuía qualquer condição de prever ou visualizar a falha mecânica, pois a trinca no eixo era interna e oculta pelos componentes da suspensão
,
não sendo detectável em inspeções rotineiras de pré-viagem realizadas pelo motorista
.

Enfatizou que toda a
manutenção preventiva, revisões estruturais e reparos nos veículos da frota eram de responsabilidade da proprietária
, a
empresa Real Transporte
, cabendo a ele apenas a condução do veículo.

Questionado sobre a manobra após a falha, explicou que a decisão de não frear bruscamente foi técnica e necessária, uma vez que uma
parada repentina com o eixo quebrado e carga elevada causaria inevitavelmente o tombamento do rodotrem
, o que
poderia gerar um acidente de proporções ainda maiores na rodovia
.

Por fim, reiterou que sempre zelou pela segurança, mas que o evento decorreu de uma
fatalidade mecânica originada em componente cuja manutenção não estava sob seu controle direto
.

Uma vez analisada a prova angariada ao caderno processual, repise-se que, para a configuração do crime de
homicídio culposo na condução de veículo automotor
(art. 302, Lei n.o 9.503/97),
exige-se a presença dos seguintes elementos:

(i)

direção
de veículo automotor;
(ii)

morte
de outrem;
(iii)

nexo causal
entre a conduta e o resultado; e
(iv)

culpa
em uma de suas modalidades (negligência, imprudência ou imperícia).

No caso em apreço, os três primeiros elementos encontram-se devidamente comprovados nos autos. O acusado, de fato, conduzia o veículo automotor na data do acidente, conforme admitido pelo próprio réu em seu interrogatório judicial. A morte da vítima está atestada pela certidão de óbito e laudo necroscópico indireto. O nexo causal entre a conduta do acusado e o resultado morte também restou evidenciado pelo Boletim de Acidente de Trânsito e pela prova oral judicializada, que evidenciam que a roda desprendida do caminhão conduzido pelo réu atingiu a motocicleta da vítima, causando-lhe lesões fatais.

Todavia,
o quarto elemento
– a
culpa
em uma de suas modalidades –
não se encontra suficientemente demonstrado nos autos
, o que impede a condenação do acusado pelo delito que lhe é imputado.

Para a correta aferição da responsabilidade penal pelo resultado lesivo, especialmente quanto à culpa atribuída ao condutor, imprescindível é verificar a quem incumbia o dever de zelo e manutenção do veículo - se ao motorista ou ao proprietário do automotor.

Nessa conjuntura, embora a testemunha
Eusébio
(PRF) e a informante
Elisângela
(amiga da vítima) nada discorram sobre tal responsabilidade de conservação do automóvel, o réu
HELTON
e informante
Márcio
foram uníssonos ao descrever que tal encargo recaía sobre a empresa proprietária, ainda mais quando o veículo era usado para fins comerciais e para transporte de carga ou frete profissional.

Tal
conclusão tonifica-se ainda mais quando se observa o
grau de dificuldade para a identificação do problema mecânico que causou o acidente
, que não era visivelmente aferível (já que as rodas ficavam suspensas e o eixo muito rente aos molejos e componentes de suspensão),
e a própria
complexidade do procedimento de manutenção e prevenção do risco
, que envolvia a lavagem detalhada do chassi e a desmontagem das rodas e cubos para inspeção.

Em consonância com tal raciocínio, tem-se ainda que o
art. 257, §2.o, do C.T.B.
preconiza que

“Ao proprietário caberá sempre a responsabilidade pela infração referente à prévia regularização e preenchimento das formalidades e condições exigidas para o trânsito do veículo na via terrestre, conservação e inalterabilidade de suas características
, componentes, agregados, habilitação legal e compatível de seus condutores, quando esta for exigida, e outras disposições que deva observar”
.

Em outras palavras, dadas as idiossincrasias da falha mecânica que causou o acidente no presente caso concreto (trinca interna no eixo que segurava as rodas),
há sérias dúvidas o problema seria perceptível em inspeções rotineiras realizadas pelo motorista
, mesmo porque, a prova dos autos aponta em sentido contrário, isto é, no sentido de que
tal defeito somente poderia ser identificada mediante procedimentos específicos de manutenção, como a desmontagem da peça ou uma limpeza detalhada durante a troca das lonas de freio
, procedimentos estes que, conforme as regras da experiência comum e a praxe do setor de transporte rodoviário de cargas, são de
responsabilidade da empresa proprietária do veículo e de seu setor de manutenção
.

Aliás, o próprio policial rodoviário que lavrou o boletim de acidente de trânsito,
Eusébio Paulo David Dias
,

atestou o
aspecto visual hígido e a boa aparência do caminhão
, o que corrobora ainda mais a incerteza quanto à exigibilidade de que o réu, na condição de mero motorista contratado da empresa proprietária do caminhão, realizasse a manutenção preventiva para sanar vício mecânico oculto e imperceptível em inspeções rotineiras de condutor.

Ademais, a prova oral judicialmente produzida aponta que todos
os demais detalhes que estavam sob a esfera de atuação e controle do réu foram observados, tais como situação dos pneus, combustível e velocidade permitida
, não havendo nenhum elemento nos autos que possa infirmar tal versão, visto que
não foram realizadas perícias no local do fato nem no veículo
.

É certo que o
art. 27 do Código de Trânsito Brasileiro
impõe ao condutor o dever de verificar a existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas. Todavia, tal dispositivo
deve ser interpretado sistematicamente com as demais normas do ordenamento jurídico, em especial com o já mencionado artigo 257, §2o, do mesmo diploma legal
.

Nesse contexto, o dever imposto ao condutor pelo artigo 27 do CTB
limita-se à verificação das condições aparentes e perceptíveis do veículo
,
não se estendendo a falhas estruturais internas que demandam conhecimento

técnico especializado e procedimentos específicos de manutenção para sua identificação
.

No caso dos autos, conforme amplamente demonstrado pela prova testemunhal, a falha mecânica que ocasionou o acidente - uma trinca interna no eixo que segurava as rodas - não seria perceptível em inspeções rotineiras realizadas pelo motorista, não havendo, portanto, como imputar ao acusado a inobservância do dever objetivo de cuidado.

Ademais, não há nos autos qualquer elemento probatório que indique que o acusado tinha ciência prévia da existência de falhas mecânicas no veículo ou que este apresentava sinais externos visíveis de desgaste severo que devessem impedi-lo de seguir viagem.

Por fim, embora o representante ministerial alegue que
“o réu sequer trouxe aos autos provas acerca de revisões periódicas realizadas no veículo, não podendo, desta forma, ser acatada a alegação de imprevisibilidade de dano no eixo”
, é certo que não, no processo penal de viés constitucional, não cabe ao acusado demonstrar sua inocência, pelo contrário, recai sobre a parte acusadora o encargo de comprovar, além de qualquer dúvida razoável, a proposição contida na denúncia, ônus do qual o
Parquet
não se desincumbiu a contento, na presente hipótese.

Sobre o tema:

“5. Insta salientar que
a avaliação do acervo probatório deve ser balizada pelo princípio do favor rei
.
Ou seja, remanescendo dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado, imperiosa será a sua absolvição
, tendo em vista que
sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na denúncia
”
. (REsp n. 2.109.511/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024).

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo inalterada a r. sentença absolutória proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT na ação penal n.o 0001442-31.2018.8.11.0020.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026